Tribunal: TJDFT
Processo: 0743099-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743099-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Em síntese, a parte agravante impugna a decisão que manteve a execução fiscal sobre diversos imóveis, alegando que não era mais proprietária ou possuidora dos bens à época do fato gerador dos tributos. Apresenta documentos de alienação dos imóveis e sustenta que, nos termos dos artigos 32, 34 e 130 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade tributária deve recair sobre o adquirente, e não sobre o antigo proprietário. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina abalizada para reforçar a tese de que a sub-rogação tributária não se aplica quando a alienação ocorre antes do fato gerador. Impugna a fixação dos honorários advocatícios em valor equivalente a R$ 40,24, correspondente a 10% sobre o valor das CDAs extintas, argumentando que tal quantia é irrisória e não condiz com o trabalho desenvolvido. Pleiteia a majoração da verba honorária com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação por equidade em casos de valor de causa muito baixo ou proveito econômico inestimável. Aponta precedentes do TJDFT que reconhecem a necessidade de remuneração digna ao advogado. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade dos tributos incidentes sobre os imóveis alienados, extinguindo integralmente a execução fiscal. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), que busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 149416062 – autos de origem): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CAENGE S.A CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, para cobrança de débito relativo a IPTU. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu excesso de cobrança. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A matéria tratada na execução de pré-executividade refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. A excipiente argumentou que houve excesso de execução, sob o fundamento de que não era proprietária de alguns imóveis que deram ensejo a presente execução fiscal. Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal, na petição de ID. 124771958 (página 153), informou que a propriedade dos imóveis de matrícula no 48400637 e 4840134X foi retificada por não pertencer mais ao executado. Em consulta ao SITAF, verifica-se que o imóvel de matrícula no 48400637 deu ensejo às CDA’s no 5-0198044585 e 5-0200048708, as quais já se encontram pagas. Dessa forma, restou prejudicado o argumento de excesso de cobrança por parte dessas. Já com relação ao imóvel de matrícula no 4840134x, originou as CDAs no 5-0198045328 e 5-0200049437, as quais encontram-se parceladas. Portanto, trata-se de um caso de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a executada não era mais proprietária do imóvel de matrícula no 4840134x à época do fato gerador do IPTU. Em relação aos demais imóveis não houve comprovação por parte do Excipiente de que não pertenciam mais ao mesmo. Logo, a análise da pretensão da executado demanda a produção de provas mais bem elaborada, razão pela qual necessária a adequação da via eleita, por meio de embargos, eis que é inviável o seu conhecimento em exceção de pré-executividade, porquanto imprescindível a dilação probatória, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ, a qual trago à colação: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE a exceção da pré-executividade para ACOLHÊ-LA PARCIALMENTE e EXTINGUIR A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL apenas em relação às CDA’s no 5-0198045328 e 5-0200049437, com fundamento no artigo 485, VI, do Código do Processo Civil. Condeno o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado das CDAs extintas, ao patrono do Executado, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. Determino o prosseguimento do feito em relação à parte executada remanescente. Intimem-se. (grifos no original) Opostos embargos de declaração pela ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo primevo (ID 249604750 – autos de origem). A controvérsia recursal em exame envolve dois aspectos centrais: (i) o mérito da execução fiscal, no qual a parte agravante alega a ilegitimidade da cobrança e pleiteia a extinção integral da execução, sob o fundamento de que não possui responsabilidade pelos débitos constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDAs); e (ii) a fixação dos honorários advocatícios, que, segundo a agravante, foram arbitrados em quantia irrisória e desproporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa, requerendo sua majoração com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei n. 6.945/1981, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. No caso concreto, a agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, argumentando que teria alienado os imóveis objeto da demanda antes da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias discutidas. Entretanto, conforme entendimento consolidado, a ausência de comunicação formal à Fazenda Pública acerca da transferência da titularidade do imóvel mantém o antigo proprietário ou possuidor como corresponsável pelo pagamento dos tributos incidentes, até que tal alteração seja devidamente registrada nos cadastros competentes. No presente caso, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a efetiva e tempestiva comunicação da alienação à autoridade fazendária. Ademais, é importante destacar que a dívida regularmente inscrita em dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN, possuindo eficácia de prova pré-constituída. O afastamento dessa presunção exige prova robusta a ser produzida pelo executado, o que não se verificou nos presentes autos. Assim sendo, observa-se que a controvérsia envolve matéria que demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade, nos termos do enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse sentido: EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. CESSÃO DE DIREITOS SEM COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO NA EXTENSÃO ADMITIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança de IPTU e TLP. 2. A parte agravante alegou não ser proprietária nem possuidora do imóvel à época dos fatos geradores, sustentando que a posse foi cessada em 1996 e transferida a terceiro mediante escritura pública, posteriormente registrada e reconhecida judicialmente em ação de adjudicação compulsória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante pode ser excluído do polo passivo da execução fiscal por débitos de IPTU e TLP, com base na cessão da posse anterior aos fatos geradores, ainda que não tenha formalizado tal cessão perante o Fisco ou alterado o registro fiscal do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel a qualquer título, sendo irrelevante a ausência de domínio formal quando mantida a titularidade perante os órgãos públicos. 5. O contrato particular de cessão de direitos possessórios, datado de 1996, não foi acompanhado da devida comunicação ao Fisco, tampouco houve prova inequívoca de que o agravante deixou de ser considerado possuidor ou responsável tributário pelo ente público. 6. A jurisprudência do TJDFT veda o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade quando tal reconhecimento demanda dilação probatória, como no caso, em que a verificação da real titularidade ou posse depende de instrução aprofundada. 7. As convenções privadas não são oponíveis à Fazenda Pública (CPC, art. 123), e as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204, p.u.), não elidida por mera alegação de cessão de posse não registrada fiscalmente. 8. A transferência do imóvel a terceiro, mediante escritura pública, posteriormente registrada e reconhecida judicialmente em ação de adjudicação compulsória, não foi levada a conhecimento do juízo de origem, assim, não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação ao Fisco da cessão da posse ou da transferência de titularidade do imóvel mantém a legitimidade passiva do cedente na execução fiscal." "2. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando depende de dilação probatória.”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art.5o, inciso LV; CTN, arts. 34, 123, 204, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT (Acórdão 1432734, AI 0705130-89.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/06/2022); (Acórdão 1968768, 0747407-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.). (Acórdão 2019365, 0713671-09.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) (g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) só pode ser afastada mediante ampla produção de provas, sendo incompatível com a via restrita da exceção de pré-executividade. Súmula 393 do STJ. 2. Questões relacionadas à posse, domínio ou propriedade do imóvel, para fins de exclusão da responsabilidade tributária, demandam análise aprofundada, impossibilitando o reconhecimento da ilegitimidade passiva sem dilação probatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1966492, 0729420-03.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Por derradeiro, ressalte-se que, embora a agravante tenha impugnado a fixação dos honorários advocatícios, não houve requerimento expresso de efeito suspensivo quanto a esse ponto, razão pela qual a matéria será apreciada oportunamente, quando da análise do mérito recursal. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator